Tribunal: TJMT
Processo: 1031002-85.2023.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031002-85.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA (AGRAVANTE), CARPENEDO SAMPAIO ADVOGADOS - CNPJ: 45.173.984/0001-40 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVANTE), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SALETE DRAIDIR CARPENEDO - ME - CNPJ: 02.750.821/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO), RULLYAN PETERSON SAMPAIO - CPF: 872.070.281-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESPEJO C/C EXECUÇÃO DE ALUGUERES. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA E MANUTENÇÃO DO IGP-M COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Tangará da Serra contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, manteve indeferimento de tutela provisória de urgência e rejeitou pedido de substituição do índice de correção monetária no cumprimento de sentença proferida em ação de despejo cumulada com execução de crédito locatício. O agravante requereu a aplicação do INPC em substituição ao IGP-M (em atenção ao Tema 1170 do STF), a aplicação dos juros do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, e a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento da ação declaratória de nulidade n. 0012868-71.2014.8.11.0055, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos que justifiquem a substituição do índice de correção monetária aplicado (IGP-M) por outro menos oneroso (INPC); e (ii) definir se é cabível a suspensão do cumprimento de sentença diante da existência de ação declaratória de nulidade conexa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de improcedência já prolatada na ação declaratória de nulidade afasta a alegada necessidade de suspensão do cumprimento de sentença, tornando prejudicado esse pedido. Inteligência da Sumula 235 do STJ.

4. A questão relativa à substituição do IGP-M por outro índice de correção monetária já foi objeto de decisão anterior, contra a qual não houve recurso, operando-se a preclusão temporal.

5. O agravo interno não apresenta argumentos novos ou relevantes aptos a infirmar a decisão monocrática, limitando-se à rediscussão de matérias já decididas.

6. A jurisprudência reconhece que a rediscussão de matéria já decidida, sem apresentação de novos fundamentos, não enseja reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de recurso contra decisão anterior que fixou o índice de correção monetária implica preclusão da matéria.

2. A sentença proferida em ação conexa afasta o fundamento para eventual suspensão do cumprimento de sentença.

3. O agravo interno não pode ser utilizado para rediscutir matéria já decidida, sem a apresentação de novos argumentos relevantes.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.494/1997, art. 1º-F; CPC/2015, arts. 1.015 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 1.100.843/RS (Tema 1170, repercussão geral, j. 03.10.2022);

TJMT, N.U 1001095-84.2022.8.11.0005, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.11.2024, DJE 25.11.2024;

TJMT, N.U 1024243-71.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 11.03.2025, DJE 13.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno oposto ao Agravo de Instrumento interposto por

Município de Tangará da Serra

de de
cisão

que, no cumprimento de sentença prolatada nos autos da ação de despejo c/c execução forçada por crédito executivo de alugueres e encargos,
indeferiu a tutela provisória de urgência e o pedido de substituição do índice de correção monetária.

Ratifica as teses do agravo de instrumento quanto a aplicação de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com o afastamento IGP-M (tema 1170 do STF) e a necessidade de suspensão do presente
cumprimento de sentença até que haja o deslinde da ação declaratória de nulidade de nº 0012868-71.2014.8.11.0055 em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Ao final, pede o provimento do agravo interno com
a substituição do índice de correção monetária, de forma que seja aplicado o INPC, por ser o índice menos gravoso e a suspensão da ação.

Contrarrazões ao interno (Id 202254167)

Sem interesse da d. Procuradoria Geral de Justiça (Id 205933180).

Por meio de petição, o agravado informa que o processo foi sentenciado, o que acarreta, no seu entender, na perda superveniente do objeto do recurso (Id 236837667).

Instado a se manifestar, o agravante deixou transcorrer
in albis
o prazo (certidão, Id 255226697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo Interno oposto ao Agravo de Instrumento interposto por

Município de Tangará da Serra

de de
cisão

que, no cumprimento de sentença prolatada nos autos da ação de despejo c/c execução forçada por crédito executivo de alugueres e encargos,
indeferiu a tutela provisória de urgência e o pedido de substituição do índice de correção monetária.

Observa-se que o recurso principal foi desprovido monocraticamente em 27.05.2024 (Id 216444658), contra qual decisão o Município agravou internamente (Id 225300175).

Inicialmente, observa-se que já fora prolatada sentença de improcedência na Ação Declaratória de Nulidade de Doação de Bem Público e Cancelamento de Registro Público, com pedido liminar de manutenção de posse, movida pelo Município recorrente em face de S.O.S SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS, representada por ROSANGELA TORRES, RULLYAN PETERSON SAMPAIO e GISELLE CRISTIAN CARPENEDO, o que torna prejudicado o pedido de suspensão do presente cumprimento.

Acerca do assunto, o verbete sumular 235 do STJ estatui que
“a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.

Não fosse suficiente, o indeferimento de aludido pedido (suspensão do presente cumprimento) já foi decidido em anterior agravo e em decisão pretérita (Id 197426652).

No que toca aos índices de correção monetária, a decisão agravada tão somente consignou que o pedido de exclusão do índice de reajuste pelo IGP-M, já foi analisado anteriormente, contra a qual o Município não recorreu voluntariamente, tornando preclusa a questão.

Por oportuno, transcreve-se fragmento da decisão impugnada:

“(...)

No que tange aos índices de correção monetária, a decisão agravada tão somente consignou que “o pedido do Id. 116554914, de exclusão do índice de reajuste pelo IGP-M, já foi analisado anteriormente, sendo fixados índices para a elaboração dos cálculos, e essa questão já foi impugnada, portanto, mantenho a decisão e os índices fixados (Id. 85657127)”, (Primeira Instância, Id. 137021535 – fls. 2/3).

Logo, não foi a decisão agravada que teria causado gravame ao agravante e sim a proferida em 23 de maio de 2022, que deferiu o pedido de atualização do débito com a incidência do Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), (Primeira Instância, Id. 85657127), contra a qual não se interpôs o recurso cabível.

Em conclusão, o que o agravante pretende, ao fim e ao cabo, é a rediscussão de questões que já foram decididas anteriormente, logo preclusas.

Essas, as razões por que nego provimento ao recurso.”

Diante desse contexto, vê-se que os questionamentos arguidos no presente recurso de agravo interno foram enfrentados na decisão monocrática, do que se revela a intenção da recorrente de apenas rediscutir a matéria.

Dessa feita, a questão foi devidamente enfrentada na decisão impugnada. De modo que não prospera o propósito de revivê-la no presente agravo interno.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TAXA DE JUROS - TAXA QUE SUPERA UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE CONSTATADA – JULGAMENTO MONOCRATICO – POSSIBILIDADE - RECURSO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA - DESCABIMENTO - INTERNO DESPROVIDO.

É possível a limitação dos juros nos casos em que é cabalmente demonstrada a abusividade dos índices cobrados. Se patente a abusividade na taxa de juros cobrada pelo banco, limitam-se os juros à taxa média do mercado (Recurso Repetitivo REsp nº 1.061.530/RS).

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada”. (N.U 1001095-84.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

“Direito processual civil. Agravo interno. Decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento. Ausência de novos fundamentos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento por ausência de urgência e conteúdo decisório. O agravante não trouxe novos elementos capazes de alterar o entendimento anteriormente exarado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno apresenta elementos suficientes para modificar a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, considerando o entendimento consolidado sobre a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do CPC e a ausência de despacho saneador.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça admite a interposição de agravo de instrumento apenas em casos de urgência, quando a discussão na apelação seria inócua, hipótese não verificada no presente caso.

4. A ausência de despacho saneador não constitui nulidade processual, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

5. O agravante não apresentou argumentos novos que pudessem justificar a modificação da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do CPC somente é cabível em situações de urgência, o que não restou demonstrado no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.015; CPC/2015, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05/12/2018”. (N.U 1024243-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

De saída, não há falar em
perda superveniente do objeto do recurso porquanto a sentença juntada refere-se a Ação Declaratória de Nulidade de Doação de Bem Público e Cancelamento de Registro Público, com pedido liminar de manutenção de posse nº 0012868-71.2014 – 4ª Vara Cível de Tangará da Serra.

Posto isso,
nega-se provimento ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025